Tribunal: TJBA
Processo: 8026671-35.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8026671-35.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ADELSON LOBO DE MELO Advogado(s): MARIA AUXILIADORA SILVA MACHADO IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): MAF 06 ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. PRETENSÃO DE PAGAMENTO NO PERCENTUAL DE 125%. COISA JULGADA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo, contra suposto ato omissivo do Secretário de Administração do Estado da Bahia, consistente na ausência de pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho no percentual de 125%, tendo sido a liminar indeferida. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o presente mandado de segurança reproduz ação anteriormente ajuizada, caracterizando coisa julgada, a impedir o exame do mérito da pretensão. III. Razões de decidir 3. Constatada a identidade entre as partes, a causa de pedir e o pedido deste mandado de segurança e da ação declaratória anteriormente ajuizada pelo impetrante, em trâmite perante a Vara da Fazenda Pública. 4. A pretensão de inclusão ou extensão da GCET no percentual de 125% coincide substancialmente com o objeto da demanda anterior, não havendo distinção relevante capaz de afastar a coisa julgada. 5. O reconhecimento da coisa julgada impõe a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do Código de Processo Civil, em observância à segurança jurídica e à coerência das decisões judiciais. IV. Dispositivo e tese 6. Extinção do feito sem resolução do mérito. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, § 1º; 485, V. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8026671-35.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante ADELSON LOBO DE MELO e como Impetrado o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em acolher a preliminar de copisa julgada, extinguindo o presente mandado de segurança, sem resolução do mérito, nos termos do voto deste Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator